Tribunal: TJMT
Processo: 1020548-12.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020548-12.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ANA PAULA OLIARI - CPF: 053.963.216-36 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CELIA FERREIRA - CPF: 908.515.951-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA ORTOPÉDICA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando que o agravante fornecesse cirurgia ortopédica necessária à agravada. A parte agravante questiona a competência do juízo de origem em razão do valor da causa e a competência territorial da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública de Várzea Grande/MT. No mérito, discute-se a necessidade e a urgência do procedimento cirúrgico solicitado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o juízo de origem é incompetente em razão do valor da causa, atraindo a competência dos Juizados Especiais d
e
Fazenda Pública; (
ii
) se a 1a Vara Especializada de Fazenda Pública de Várzea Grande/MT possui competência absoluta; e (
iii
) se estão presentes os requisitos para a
manutenção da tutela de urgência para a realização de cirurgia ortopédica em caráter de urgência.

III. Razões de decidir

3. A alegação de incompetência em razão do valor da causa não prospera, uma vez que o valor atribuído é superior a 60 salários-mínimos, não atraindo a competência dos Juizados Especiais d
e
Fazenda Pública.

4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Incidente de Assunção de Competência n. 10, firmou o entendimento de que a instalação de vara especializada não altera a competência territorial definida por lei. A Resolução n. 9/2019/TJMT, que estabelece redistribuições para a 1a Vara de Várzea Grande, foi considerada inaplicável.

5.
No mérito, a urgência da cirurgia foi devidamente comprovada por laudo médico, que indicou o risco iminente de agravamento do quadro clínico da agravada caso o procedimento não seja realizado de forma imediata. O direito à saúde, garantido pelo art. 196 da CF/1988, impõe ao Estado a obrigação de fornecer o tratamento necessário.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A instalação de vara especializada não altera a competência territorial definida por lei, e, comprovada a urgência da cirurgia ortopédica, o Estado tem o dever de fornecê-la, em observância ao direito à
saúde previsto na Constituição Federal
."

_______________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196.

Jurisprudência relevante citada: STJ, IAC n. 10, Rel. Min.
Assusete
Magalhães, j. 12.12.2019.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo juízo da 6a Vara Cível de Sinop (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1016854-87.2024.8.11.0015 ajuizada por
CÉLIA FERREIRA
, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar que o requerido, ora agravante, disponibilize para a autora a cirurgia ortopédica
artoplasia
de revisão, conforme laudo médico.

A parte agravante alega, em síntese, que a decisão agravada deve ser suspensa por diversos motivos, entre eles a incompetência absoluta do juízo de origem e a ausência de urgência para a realização do procedimento cirúrgico, que é de natureza eletiva.

Argumenta ainda que, caso a decisão não seja suspensa, o Estado poderá ser submetido a penalidades indevidas, como bloqueios de valores.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id.
229577185).

A parte agravada apresentou resposta ao recurso no Id.
236791692.

O órgão ministerial manifestou-se pelo

provimento do recurso do Estado de Mato Grosso
(Id.
242751165
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se

de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo juízo da 6a Vara Cível de Sinop (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1016854-87.2024.8.11.0015 ajuizada por
CÉLIA FERREIRA
, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar que o requerido, ora agravante, disponibilize para a autora a cirurgia ortopédica
artoplasia
de revisão, conforme laudo médico.

Da competência
absoluta
do Juizado Especial
da Fazenda Pública

A
parte agravante argumenta
q
ue o valor da causa, sendo inferior a 60 salários-mínimos, atrai a competência do Juizado da Fazenda Pública, conforme estabelecido na Lei 12.153/2009.

No entanto, observa-se que a parte agrav
ada
atribuiu à causa valor superior a 60 salários-mínimos (R$160.000,00) e não consta decisão de alteração do
quantum
declinado na petição inicial, eis que a questão da competência absoluta, arguida pela parte ora agravante em sede de contestação, ainda não foi objeto de deliberação pelo d. Juízo de origem.

Logo, neste momento, tem-se que a ação não se amolda ao Tema
1
, do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça.

Logo, rejeita-se a preliminar.

D
a
competência
1a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT)

O agravante argui ainda a competência absoluta da 1a Vara de Várzea Grande (MT)
em razão de não se tratar de ações que envolvem a competência das Varas de Infância e Juventude ou envolvendo idosos.

O
c. Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese no julgamento do Incidente de Assunção de Competência n. 10: “
A instalação de vara especializada não altera a competência prevista em lei ou na Constituição Federal, nos termos da Súmula n. 206/STJ (‘A existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de
processo.
’). A previsão se estende às competências definidas no presente IAC n. 10/STJ
”.

Fixou ainda a seguinte tese no IAC N. 10: “
A Resolução n. 9/2019/TJMT é ilegal e inaplicável quanto à criação de competência exclusiva em comarca eleita em desconformidade com as regras processuais, especificamente quando determina a redistribuição desses feitos, se ajuizados em comarcas diversas da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT
”.

Além do mais
, a questão da competência absoluta e o valor da causa ainda não foram objeto de deliberação pelo d. Juízo de origem.

Rejeita-se a alegação de competência absoluta do Juízo da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Mérito

Infere-se
dos autos que a autora fez cirurgia de
artroplastia
total de quadril do lado direito, com a “
colocação de prótese total de quadril primária com acetábulo
press

fit
e
linner
com rebordo e haste femoral não cimentada
”, contudo, com o passar do tempo apresentou encurtamento e limitações para caminhar, desse modo necessita com
urgência da cirurgia de
artroplastia
total do quadril direito-revisão, conforme laudo médico.

O d. Juízo
a quo
deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, por considerar presentes os requisitos ensejadores da medida pleiteada, e
consignou,

litteris
:

“
In
casu
’, a pretensão autoral alhures MERECE PARCIAL ACOLHIMENTO, eis que foram PREENCHIDOS os REQUISITOS AUTORIZADORES da TUTELA ANTECIPADA, quais
sejam,
“probabilidade do direito” e “perigo de dano”, especialmente em razão do LAUDO MÉDICO acostado em ID. 161915028, narrando que a requerente “
APRESENTA NECESSIDADE ABSOLUTA E COM GRANDE URGÊNCIA EM REALIZAR NOVO TRATAMENTO CIRÚRGICO (REVISÃO DE ARTROPLASTIA TOTAL) PARA A TROCA DA PRÓTESE DO LADO DIREITO ALONGADO E REPOSICIONAMENTO DO ACETÁBULO E UMA HASTE FEMORAL MAIOR COM CORREÇÃO DA ROTAÇÃO E COMPRIMENTO DO MEMBRO, ISSO DEVERÁ SER FEITO O QUANTO ANTES PARA QUE NÃO OCORRA DANOS DO LADO ESQUERDO E SEVERAS DORES LIMITANTES COM DEGENERAÇÃO PROECOCE DA LOMBAR E SOBRECARGA DO QUADRIL CONTRALATERAL
”.

De igual forma consta no SISREG ID. 161915019 a afirmação por parte do médico solicitante de que: ‘
PACIENTE NECESSITANDO DE ATENDIMENTO ORTOPÉDICO COM URGENCIA
PARA TRATAMENTO CIRURGICO DE QUADRIL DIREITO
(
...)
’.”
.

Com efeito, a saúde da população é dever do Estado (
lato sensu
) e garantia do cidadão, devendo aquele proporcionar o suficiente para seu bem-estar; assim, com fundamento no princípio da dignidade humana, nenhum cidadão poderá sofrer qualquer ato que atente contra a sua saúde e coloque a vida em iminente e concreto risco, ainda mais neste caso em que há política pública previamente definida.

O artigo 196 da Constituição Federal consagra o direito à saúde com dever do Estado, que deverá por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados o mais adequado e eficaz, capaz de ofertar à pessoa enferma maior dignidade e menor sofrimento. Vejamos:

"
Art. 196 CF - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
".

No caso, tem-se que ficou demonstrada a urgência para realização do procedimento cirúrgico pleiteado,
sob pena
de degeneração da lombar da agravada, conforme relatório médico colacionado aos autos na origem.

Com efeito, o
médico especialista que acompanha a paciente
, Dr. Marcos Rogério Clemente Araújo – CRM/MT 12275
,
registra
que o quadro clínico apresenta risco iminente caso a cirurgia não seja realizada
,
litteris
:

“
(...)
MEDIANTE O QUADRO DE LIMITAÇÃO SEVERA DA PRÓTESE DO LADO D
IREITO; ONDE O PACIENTE SEQUER PODE SE MOVIMENTAR MANTEND-SE EM REPOUSO ABSOLUTO DEAMBULANDO SOMENTE O NECESSÁRIO, COM OS MEMBROS DISCREPANTES; SENDO ASSIM O MESMO APRESENTA NECESSIDADE ABSOLUTA E COM GRANDE URGÊNCIA EM REALIZAR NOVO TRATAMENTO CIRÚRGICO (REVISÃO DE ARTROPLASTIA TOTAL) PARA TROCA DA PROTESE DO LADO DIR
E
ITO ALONGADO E REPOSICIONAMENTO DO ACETÁBULO E UMA HASTE FEMORAL MAIOR COM CORREÇÃO DA ROTAÇÃO E COMPRIMENTO DO MEMBRO, ISSO DEVERÁ SER FEITO O QUANTO ANTES PARA QUE NÃO
OCORRA
DANOS DO LADO ESQUERDO E SEVERAS DORES LIMITANTES COM DEGENERAÇÃO PRECOCE DA LOMBAR E SOBRECARGA DO QUADRIL CONTRALATERAL.”

(
Id
.
161915028 - p. 1 – autos de origem)

Registra-se que o

entendimento
jurisprudencial
há muito assentado no sentido de que o atestado emitido por um profissional devidamente habilitado constitui prova suficiente para sustentar a pretensão da
parte
autora, bem como para comprovar a adequação do
trat
amento solicitado para tratar a doença que a acomete.

Registra-se que
não cabe à
parte
agrava
da
determinar qual é o tratamento mais adequado para
a
paciente, uma vez que essa decisão compete exclusivamente ao médico habilitado que
a
acompanha. Assim,

será o próprio médico quem avaliará se o tratamento foi
eficaz para
a
paciente ou não.

Ressalte-se, c
onforme os documentos médicos anexados
, ficou
devidamente comprovado que
a cirurgia
é essencial para o tratamento d
a
agravante. Ademais, a urgência é evidenciada pela própria condição clínica d
a
paciente
, porquanto a não
disponibilização do
tratamento cirúrgico p
oderá acarretar danos irreparáveis à sua saúde.
Logo, demonstrada a urgência para o tratamento médico requisitado.

Da conclusão do laudo médico juntado pela
parte
autora percebe-se a imprescindibilidade do tratamento médico, a fim de garantir
a
higidez da saúde d
a
paciente, desse modo, tenho que
ficou
preenchida a necessária fundamentação circunstanciada trazida pelo médico especialista d
a

agravada
, bem como demonstrada, de forma suficiente, a eficácia para o tratamento da moléstia.

Q
uanto ao pedido de estabelecimento de um "prazo razoável" para a realização de licitação, não merece prosperar. A decisão ora
impugna
da já estipula um período para o fornecimento do
tratamento
pleiteado, visando resguardar o direito
d
a
paciente, considerada a urgência que o caso requer
.

Além disso, o dever do Estado de garantir ao paciente ou usuário o tratamento necessário e adequado, de maneira a assegurar sua sobrevivência digna, é uma consequência direta do direito à vida, sendo este entendimento pacífico na jurisprudência.

Portanto, em casos desse tipo, é fundamental observar os princípios estabelecidos na Constituição Federal, de modo que as instituições constituídas possam preservar os valores relacionados à dignidade da pessoa humana, garantindo assim o mínimo de vida digna ao cidadão, incluindo a saúde.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento
, mantenho
incólume

a
decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024